Tribunal: TJSP
Processo: 0002837-13.2021.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGACAO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Consumidora indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes – Ação julgada parcialmente procedente – Propositura de dois incidentes executivos, um relativo ao débito total (2017) e outro específico apenas da multa diária (2021), questão já abrangida e analisada em decisões proferidas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGACAO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Consumidora indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes – Ação julgada parcialmente procedente – Propositura de dois incidentes executivos, um relativo ao débito total (2017) e outro específico apenas da multa diária (2021), questão já abrangida e analisada em decisões proferidas no primeiro incidente – Sentença de extinção por caracterização da coisa julgada – Artigo 485, V, do Código de Processo Civil – Eventuais questões a serem discutidas no outro incidente, no qual também consta interposição de recurso pela autora – Sentença mantida.

Apelação não provida.